Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-52.2022.8.11.0092
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000640-52.2022.8.11.0092
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, ESPECIALMENTE NA FASE ADMINISTRATIVA, CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS. MUDANÇA PARCIAL DE VERSÃO EM JUÍZO COM O INTUITO DE PROTEGER O RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. As declarações da vítima na fase administrativa, apesar de não confirmadas integralmente em juízo, foram ratificadas pelas demais provas existentes no feito.
02. A mudança parcial de versão, no caso, denota a intenção da ofendida em proteger o réu, haja vista a reconciliação do casal, fato este que, contudo, não tem o condão de derruir o édito condenatório.
03. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000640-52.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAFAEL APARECIDO SILVERIO BARBOSA - CPF: 034.934.161-30 (APELANTE), LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 043.844.195-89 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIMUNDO JOSE COSTA DE SOUZA - CPF: 645.502.493-15 (ASSISTENTE), MURILLO PEREIRA FALEIRO - CPF: 033.459.221-69 (ASSISTENTE), PATRICIA FREITAS RAFFA - CPF: 062.078.261-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, ESPECIALMENTE NA FASE ADMINISTRATIVA, CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS. MUDANÇA PARCIAL DE VERSÃO EM JUÍZO COM O INTUITO DE PROTEGER O RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. As declarações da vítima na fase administrativa, apesar de não confirmadas integralmente em juízo, foram ratificadas pelas demais provas existentes no feito.

02. A mudança parcial de versão, no caso, denota a intenção da ofendida em proteger o réu, haja vista a reconciliação do casal, fato este que, contudo, não tem o condão de derruir o édito condenatório.

03. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rafael Aparecido Silvério Barbosa
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos da Ação Penal n. 1000640-52.2022.8.11.0092, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicialmente aberto (id. 214612696).

Em suas
razões
, a defesa postula a absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória (id. 214612706).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou pela
rejeição
do apelo (id.

214612710).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.

219700691).

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, importa mencionar que se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação interposta.

Passa-se, então, à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Rafael Aparecido Silvério Barbosa
foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar (artigo 129, § 13, do Código Penal), com as implicações da Lei n. 11.340/2006, em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...) na data de 19 de agosto de 2022, por volta de 21h00min, o denunciado
Rafael Aparecido Silverio Barbosa
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal ou a saúde da vítima
Patricia Freitas Raffa
, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código, provocando as lesões descritas no Exame de corpo de delito (ID. 93868857). (...)

Ressai dos autos que o denunciado
Rafael Aparecido Silverio Barbosa
e a vítima
Patricia Freitas Raffa
são conviventes por aproximadamente 05 (cinco) anos e possuem uma filha de 05 (cinco) meses de idade.

Narra a vítima
Patrícia
que, nos últimos anos, seu relacionamento com o denunciado
Rafael
esteve marcado por diversas violências, conforme narrado em avaliação de risco (p. 32/38).

No dia 19 de agosto de 2022, por volta das 21h00min, o implicado lesionou a face da vítima, por razões da condição do sexo feminino, dentro do âmbito familiar, prevalecendo-se das relações afetivas estabelecidas anteriormente.

Na ocasião, durante desentendimento de somenos importância entre o casal, o denunciado proferiu xingamentos, desqualificando a honra subjetiva da vítima, chamando-a de “vadia, feia e vagabunda”.

Não o bastante, proferiu ameaças amedrontando-a e arremessou um controle remoto, que atingiu o lábio da vítima.

Assim agindo,
Rafael
ofendeu a integridade corporal e a saúde de
Patrícia
provocando-lhe as lesões e hematomas identificados no lábio, vide Exame de Corpo de Delito (ID. 93868857). (...)”
. (id. 214605575).

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado nos termos delimitados pela exordial acusatória, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto.

Irresignado, interpôs a presente apelação, sob o principal fundamento de insuficiência probatória, de modo que requer a absolvição.

Após detida análise, entende-se que a sentença do juízo de primeiro grau não comporta reparos, de modo que o presente apelo não merece ser acolhido.

Com efeito, o arcabouço probatório existente nos autos se mostra apto a sustentar, de forma indene de dúvidas, a condenação do apelante.

Isso porque, a materialidade e a autoria do ilícito estão cabalmente demonstradas pelas provas constantes no feito, quais sejam: (i)

auto de prisão em flagrante delito n.

51.3.2022.13105 (id. 214612183); (ii) termo de declaração n. 2022.8.153871 (id. 214612189); (iii) exame de corpo de delito (id. 214612192); (iv) fotografia da vítima (id. 214612193); (v) pedido de providências protetivas (id. 214612194); (vi) Formulário Nacional de Avaliação de Risco (id. 214612195); (vii) boletim de ocorrência n. 2022.227250 (id. 214605561); e (viii) depoimentos dos policiais militares
Raimundo José Costa de Souza
e
Murillo Pereira Faleiro
, assim como da vítima, inclusos nos relatórios de mídias (id’s 214605616 e 214612659).

Em sede policial, a ofendida
Patrícia Freitas Raffa
noticiou que o relacionamento com o apelante somente foi harmonioso no primeiro ano, que os conflitos resultam em agressões verbais e físicas, e que tentou se separar dele outras vezes, mas foi ameaçada. Ainda, salientou que no dia dos fatos eles discutiram, oportunidade na qual o recorrente a ameaçou de morte e “mandou” o controle remoto da televisão em sua boca, causando lesão no interior de seu lábio, senão vejamos:

“(...) QUE, é convivente com RAFAEL APARECIDO SILVERIO BARBOSA há aproximadamente 05 anos, do relacionamento tem uma filha de 05 meses de idade; QUE, o relacionamento foi harmonioso somente no primeiro ano; QUE, depois começaram as traições, pois o suspeito sempre foi infiel; QUE, a declarante questiona e acabam discutindo, o suspeito diz que a declarante é vagabunda, vadia, feia entre outras palavras, as vezes lhe agride só com palavras, mas as vezes lhe agride fisicamente, ele já lhe desferiu tapas na cara, puxões de cabelo, as vezes lhe enforca também; QUE, a declarante trabalha como técnica de enfermagem e ele como técnico agrícola e trabalha em fazendas; QUE, as responsabilidade de cuidar da filha recaiu somente para a declarante, para cuidar de casa, trabalho e filha, o suspeito somente trabalha quando chega sai a noite sozinho para se divertir, as vezes nem dorme em casa, e quando a declarante reclama é agredida verbalmente e fisicamente; QUE, as vezes o suspeito lhe manda ir embora da casa, fala que a casa é dele, que a declarante tem que obedecer ele, enquanto tiver morando ali; QUE, não suporta mais a relação, pretende separar se do mesmo, inclusive tentou separar-se outras vezes, mas o suspeito não aceita e fica lhe ameaçando; QUE, na data de ontem 19/08/2022 por volta das 21:00 horas o suspeito chegou de viajem após passar uma semana em Salvador, nas praias se divertindo sozinho e a declarante trabalhando e com todas as responsabilidade; QUE, ao chegar o suspeito estava nervoso com a declarante, já

chegou lhe xingando de vadia, onde discutiram, ele lhe chamou de feia e vagabunda, filha da puta, lhe ameaçou de morte, disse que iria lhe matar, mandou a declarante calar a boca e mandou o controle remoto da televisão que estava na mão do mesmo na boca da declarante causando uma pequena lesão no interior do lábio; QUE, diante da situação a declarante ficou quieta, saiu para fora de sua casa, ligou para a policia e ficou aguardando, a qual compareceu e lhe trouxeram para a Delegacia de Policia; QUE, não deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito, que não deseja que ele permaneça preso, pois tem uma filha com o mesmo, embora tenha receio que o mesmo possa cumprir as ameaças de morte. (...)”
. (id. 214612189).

Em juízo, a vítima confirmou que no episódio em comento houve uma briga entre o casal e que ambos discutiram, mas que não se recordava exatamente como ocorreu a lesão em sua boca, além de ter dito que seu relato em sede policial foi verdadeiro. A título de elucidação, colha-se excerto do depoimento judicial da ofendida colacionado na sentença:

“(...) QUE incialmente afirma que nunca havia sido agredida verbalmente e fisicamente anteriormente, todavia em razão da promotora de justiça ler o que a vitimada disse em sede policial de ter sido agredida verbal e fisicamente em outras oportunidades, confirmou que já foi violentada anteriormente; QUE no dia em questão a vítima relata que discutiram verbalmente, mas não se recorda se o convivente/denunciado jogou um controle remoto em sua boca porque estava nervosa, mas que teve sua boca cortada noda; QUE perguntou em juízo se tinha como retirar a queixa que registrou em face do denunciado, azo em que a promotora de justiça respondeu que não e que advertiu sobre nunca mais deixar o denunciado a agredi-la; QUE não sabe como sua boca ficou cortada, não se recorda; QUE só estava a vítima, o denunciado e a bebezinha (filha) em casa; QUE acha que o convivente/denunciado viajou à Bahia/BA à passeio; QUE confirma que estava com uma lesão na boca, mas não sabe precisar se foi do controle (porque o denunciado estava com um controle na mão) ou “se foi alguma coisa que eu mesma devo ter macho porque eu uso aparelho, ou alguma coisa que relou na minha boca”, “porque ele tava com o controle na mão e a gente tava bem próximo”; QUE o que narrou na polícia foi verdade; QUE nesse dia não teve tapas e socos; (...)”
. (id. 214612677).

Os policiais militares que atenderam a ocorrência,
Raimundo José Costa de Souza
e
Murillo Pereira Faleiro
, relataram que estavam de plantão e foram acionados para comparecer na residência do casal e que, ao chegarem no local, a vítima estava chorando, ocasião na qual ela afirmou que havia sido agredida por seu companheiro.

O apelante, no inquérito policial, fez uso do seu direito de permanecer calado e, em juízo, negou a prática do ilícito, aduzindo que retomou o relacionamento com a ofendida após a revogação da medida protetiva.

Pois bem.

Em que pese a mudança na narrativa da vítima acerca da causa da lesão em sua boca, na medida em que consignou não se lembrar, precisamente, como ocorreu, fato é que, na fase administrativa, descreveu com detalhes a dinâmica dos acontecimentos e que, perante a autoridade judicial, assegurou que sua declaração naquela oportunidade foi verdadeira.

Além disso, o restante do conjunto fático-probatório revela, de forma indene de dúvidas, a prática do crime em questão por parte do apelante, em especial os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, o exame de corpo de delito (id. 214612192), a fotografia da vítima (id. 214612193), o pedido de medidas protetivas (id. 214612194) e o Formulário Nacional de Avaliação de Risco (id. 214612195).

Vislumbra-se, assim, como bem pontuado na sentença objurgada, que a ofendida agiu com a “
nítida intenção de proteger o réu, eis que se reconciliaram, sendo ele seu atual convivente e genitor de sua prole que é infante
” (id. 214612677), tanto que compareceu na secretaria do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari para requerer a extinção do feito, conforme certidão de id. 214605589, pedido este que também realizou quando de sua oitiva na audiência de continuação.

Por certo, “
ainda que, durante a instrução processual, a vítima altere a versão anteriormente apresentada, com a nítida intenção de eximir o acusado, tal circunstância não exclui a responsabilidade penal do agente quando os demais elementos contidos nos autos confirmarem a materialidade e autoria do delito
” (TJMT, N.U 1000231-42.2023.8.11.0092, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri,

Primeira Câmara Criminal, julgado em 16/04/2024, publicado no DJE 22/04/2024).

Destarte, na hipótese, constata-se que a vítima alterou a versão inicialmente apresentada à autoridade policial, possivelmente, por ter se reconciliado com o agressor, relato este que deve prevalecer e guarda especial relevância probatória, já que corroborado pelos demais subsídios existentes no feito.

Nesse ponto, vale mencionar que incumbe ao magistrado a valoração dos elementos de informação produzidos na etapa administrativa, sendo perfeitamente viável e pertinente levá-los em consideração quando do decreto condenatório, vedando-se, apenas, que os tome exclusivamente (artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal).

No caso, subsiste prova técnica não repetível que atesta a lesão sofrida pela ofendida, a qual se harmoniza com o seu depoimento ofertado na fase de inquérito, além da prova testemunhal produzida em juízo, visto que os policiais militares confirmaram que a vítima lhes disse que o apelante a agrediu no dia da ocorrência.

Escorreita, portanto, a sentença objurgada, não subsistindo o argumento de houve apenas uma discussão recíproca e de que a acusação foi desencadeada por um momento de raiva da vítima, tampouco de que seu depoimento em juízo tenha sido dissociado do prestado no inquérito policial.

Ressalte-se que a alegação do recorrente de que a vítima poderia ter se machucado propositalmente ou se valido de outro machucado para incriminar seu companheiro não se coaduna com as demais informações colhidas a respeito dos fatos, razão pela qual, de igual modo, não merece prosperar.

Logo, estando o conjunto probatório robusto e harmonioso no sentido de que o condenado perpetrou a lesão corporal contra a ofendida, sua condenação pelo ilícito descrito no artigo 129, § 13, do Código Penal, é medida que se impõe, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ante a ausência de incertezas a respeito.

Efetivamente, como já explanado, as provas carreadas aos autos constituem subsídio absolutamente eficaz para afiançar o decreto condenatório, inexistindo, na narrativa apresentada pelo apelante, qualquer elemento capaz de desconstituí-lo.

Em face de todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação manejado por
Rafael Aparecido Silvério Barbosa
e
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024